Tribunal: STF
Processo: Rcl 88386
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por D. A P., representado por N. I. A., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferido nos autos do Processo nº 0801003-48.2024.8.12.0052, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 60 e da tese firmada no Temas nº 1.234 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Anastácio com objetivo de obter o fornecimento dos “fármacos RITALINA 10mg e SERTRALINA 25mg, por ser portador de Transtorno do Déficit de Atenção e Ansiedade (CID – F80 e F41)” (e-doc. 1, p. 4). 



    Prossegue afirmando que o Tribunal de Justiça local reformou parcialmente a sentença afastando a obrigação quanto ao fornecimento do medicamento "Cloridrato de Metilfenidato" sem, contudo, intimar as partes para se manifestarem acerca da adequação do feito ao quanto firmado na Súmula Vinculante nº 60 e na tese do Temas nº 1.234 da repercussão geral, o que, segundo sustenta, configura afronta a eficácia dos paradigmas.



    Requer



    “b) a concessão de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão reclamado, a fim de se impedir o trânsito em julgado dos autos nº 0801003- 48.2024.8.12.0052, bem como sejam imediatamente restabelecidos os efeitos da sentença de procedência; (...)



    e) seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar o Acórdão prolatado nos autos nº 0801003-48.2024.8.12.0052 com o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença de procedência, em razão do v. Acórdão reclamado ter deixado de observar a Súmula Vinculante nº60, a fim de que seja determinada, antes do julgamento de Apelação, a intimação das partes para adequarem seu posicionamento à Tese Jurídica fixada pela Suprema Corte”. 



    Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas processuais (e-doc. 9).



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    A aplicabilidade do entendimento consubstanciado nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no julgamento dos primeiros embargos de declaração no RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, estando a questão assim explicitada no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator e condutor do acórdão:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 



    Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 



    ‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 



    § 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 



    § 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)



    No caso dos autos, os entes municipal e estatal foram condenados, em sede de sentença, na obrigação de fornecer para a parte reclamante, em razão do diagnostico de transtorno de déficit de atenção e ansiedade (CID F80 E F41), os medicamentos Sertralina 25mg e Ritalina 10MG. Eis os fundamentos:



    “Em relação à matéria de fundo, é incontroverso que: - a parte requerente está acometida da patologia informada; - e que necessita do tratamento médico descrito na petição inicial. 



    Quanto ao mais, a "Carta Magna" dispõe, "in verbis":



    (...)



    Assim, trata-se de direito fundamental da pessoa humana. 



    Ademais, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde" (STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp n. 398.286. MG. Min. Rel. ARNALDO ESTEVES LIMA. DJ de 13-2-2014). 



    Além do mais, pelo que consta nos autos do Recurso Extraordinário 855.178/SE (tema 793), é plenamente possível que o Ente federativo acione o outro em caso de despesa considerada excessiva pela administração, em relação à fármacos e cirurgias, reafirmando, assim, a solidariedade entre os entes, portanto, não há falar em redirecionamento da obrigação. 



    Além disso, não cabe ao julgador determinar a emenda da inicial para incluir a União no polo passivo da demanda originária, devendo as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados serem processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão.



    (...)



    Dessa forma, é razoável que se faça uma análise das ações que envolva saúde baseada em direitos humanos fornecendo estratégias e soluções para tratar e corrigir desigualdades, iniquidades, práticas discriminatórias e relações de poder injustas que, frequentemente, induzem a resultados de saúde desiguais.



     Ademais, saliento que o médico responsável por atender a parte autora é quem prescreveu o insumo pleiteado na peça inaugural (f. 16). 



    Por fim, averbe-se que são cabíveis os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, conforme decisão no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral - Tema 1.002 (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 



    Quanto ao redirecionamento da obrigação, deverá seguir aquilo que fixado na decisão que recebeu a petição inicial (f. 40-46). 



    Desse modo, a procedência é a medida que se impõe.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e profiro os seguintes comandos:



    A) CONDENO o inicialmente o Município de Anastácio-MS e, em caso de descumprimento o Estado de Mato Grosso do Sul e o, solidariamente, a providenciarem, de forma mensal e gratuita à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação desta decisão, os insumos descritos na petição inicial (SERTRALINA 25mg E RITALINA 10MG), enquanto persistir a necessidade do tratamento, e conforme prescrição médica. 



    FACULTADO ao ente público, o fornecimento do insumo disponibilizado por meio da Política Pública Nacional, DESDE QUE NÃO HAJA CONTRAINDICAÇÃO FUNDAMENTADA DO MÉDICO RESPONSÁVEL. CASO não esteja disponível na rede pública deverá o ente público providenciar seu fornecimento na forma pleiteada, sob pena de sequestro de valores para a aquisição dos mesmos.



     B) RATIFICO a decisão de f. 40-46; 



    C) CONDENO o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Anastácio, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), cujo valor será dividido em 50% para cada ente, considerando o trabalho desempenhado e a baixa complexidade da causa; 



    D) DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do novo Código de processo Civil”. (e-doc. 4, p. 89 -92)



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul reformou parcialmente a sentença para afastar a obrigação quanto ao fornecimento da Ritalina 10MG (Cloridrato de Metilfenidato), conforme as razões sumariadas a seguir:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – TEMAS 106, DO STJ E 1234, DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA, COM FUNDAMENTO NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DE UM DOS FÁRMACOS PLEITEADOS – LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO E DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA - LAUDO MÉDICO DESACOMPANHADO DE RESPALDO CIENTÍFICO DE ALTO NÍVEL, RELATIVAMENTE AO REMÉDIO NÃO CONSTANTE NO "REMUNE" DO MUNICÍPIO – – SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    Segundo o tema repetitivo n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.". 



    Contudo, após a interposição do recurso de apelação pelo ente municipal (29/02/2024), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.234 de repercussão geral, em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024, proferiu o julgamento do tema 1234, fixando os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado: "[...] 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.4.4) 



    Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. [...]". 



    Considerando o teor do parecer do NATJus os medicamentos solicitados não estão padronizados no RENAME 2022, de modo que não é possível indicar o ente público responsável, segundo as normas do SUS. Entretanto, a Sertralina consta na REMUME de Anastácio, razão pela qual conclui-se pelo fornecimento de apenas este fármaco. Recurso conhecido e provido em parte”. (e-doc. 5, p. 1-2)



    Colhe-se dos fundamentos do acórdão:



    “Alega o apelante que não deve prevalecer a sentença que o condenou ao fornecimento dos medicamentos "Ritalina 10mg" e "Sertralina 25mg" em favor do recorrido, já que não estão padronizados no RENAME.



     Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.234 de repercussão geral, proferiu o seguinte julgamento em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024:



    ‘I. COMPETÊNCIA [...] II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. [...] IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. [...] VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’.



    Conforme o parecer do NATJus de fls. 29-39, o cloridrato de metilfenidato e cloridrato de sertralina não estão padronizados no RENAME 2022, de modo que não é possível indicar o ente público responsável, segundo as normas do SUS. Entretanto, a Sertralina consta na REMUME de Anastácio, razão pela qual concluiu pelo fornecimento de apenas este fármaco (fl. 39): 



    ‘Considerando que o paciente está sendo atendido pelo SUS. Considerando que Cloridrato de Metilfenidato, Cloridrato de Sertralina não estão padronizados na RENAME 2022. A Sertralina consta na REMUME de Anastácio. 



    Considerando o PCDT do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade TDAH, Portaria Conjunta SAS/MS nº 14 de 29/07/2022, que não preconiza o uso de medicamentos. Considerando que a RENAME 2022 tem padronizado no CBAF medicamentos antipsicóticos (Clorpromazina, Decanoato de Haloperidol, Haloperidol), antidepressivo (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), anticonvulsivantes (Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital, Valproato de Sódio), ansiolíticos (Clonazepam, Diazepam), estabilizador do humor (Carbonato de Lítio). 



    Considerando a Política Nacional de Saúde Mental. Considerando as evidências científicas disponíveis, recomendação da CONITEC de não incorporação de metilfenidato, sem informações de tratamentos realizados (não fez uso de antidepressivo tricíclico, opção de tratamento pelo SUS), metilfenidato é uma alternativa para o tratamento do paciente. 



    Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao município fornecer Sertralina, consta na REMUME de Anastácio; desfavorável ao pedido Cloridrato de Metilfenidato.’



    Não obstante a isso, não se percebe do laudo médico (fl. 16) e dos questionários da Defensoria Pública Estadual para pedido judicial de medicamentos, que a apelada tenha, conforme exigência contida nos itens 4.3 e 4.4, da tese jurídica firmada no Tema 12341 , do STF, comprovado, através de um laudo médico circunstanciado e baseado em medicina de evidências, a segurança e a eficácia do fármaco "Cloridrato de Metilfenidato", bem como da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    (...)



    Assim, não sendo o remédio "Cloridrato de Metilfenidato" padronizado no SUS, conforme o Tema 1.234, cabe ao Poder Judiciário, ao apreciar o pedido, obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa.



    Ademais, conforme exposto acima, tratando-se de medicamento não incorporado o "Cloridrato de Metilfenidato", é da parte autora da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    Dos documentos acostados ao feito, não se percebe ilegalidade ou abusividade, omissiva ou comissiva do Município quando da negativa do "cloridrato de metilfenidato" (fl. 25), enquanto ao Estado não está demonstrado o requerimento administrativo de disponibilização, sendo impossível analisar. 



    Destaco que o receituário de fl. 16, embora indique a necessidade do remédio "Cloridrato de Metilfenidato", não demonstra que a parte autora tenha, conforme exigência contida nos itens 4.3 e 4.4, da tese jurídica firmada no Tema 12342 , do STF, comprovado, através de um laudo médico circunstanciado e baseado em medicina de evidências, a segurança e a eficácia do fármaco solicitado, bem como da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS - ônus que lhe incumbia -, já que não utilizou as terapias disponíveis no sistema público de saúde ou demonstrou a ineficácia destas, o que, também, acaba por desrespeitar um dos pressupostos cumulativos fixados no Tema 106 , do STJ. 



    Dessume-se, ainda, uma possível violação ao que restou decidido no Tema 6, do STF, pois, dentre outros requisitos, não houve comprovação de: ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011. 



    Ressalta-se, por fim, que as razões recursais não combatem especificamente os pressupostos dos Temas 6 e 1234, do STF, sendo descabida a pretensão inicial quanto à droga "Cloridrato de Metilfenidato".



    (...)



    Assim, prevalece a sentença quanto à obrigação do recorrente de fornecer o medicamento "Sertralina" como requerido na inicial, reformando o citado julgamento, no entanto, quanto ao fármaco "Cloridrato de Metilfenidato". 



    Diante do exposto, contra o parecer Ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Anastácio para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pleito inaugural, afastando a obrigação do recorrente fornecer o medicamento "Cloridrato de Metilfenidato". Por consequência, os ônus da sucumbência deverão ser rateados em 50% pelas partes litigantes, porém, suspendendo-se as respectivas cobranças relativamente à parte autora, na forma da legislação, por ser ela beneficiária da justiça gratuita”. (e-doc. 5, p. 9-17)



    In casu, a parte reclamante alega que o Tribunal de Justiça local reformou parcialmente a sentença afastando a obrigação quanto ao fornecimento do medicamento Ritalina 10MG (Cloridrato de Metilfenidato) sem, contudo, intimar as partes para se manifestarem acerca da adequação do direito pleiteado aos paradigmas.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que - não obstante o ato reclamado tenha aparentemente observado criteriosamente as diretrizes das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 e das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 - a argumentação tecida na apelação interposta pelo Município (edoc. 4, p. 103-117), bem como nas contrarrazões apresentadas pela ora reclamante (edoc. 4, p. 121-129), foi realizada em torno da não observância da tese jurídica firmada no Tema 793, motivo pelo qual o Relator no TJMS deveria ter intimado as partes para se manifestarem sobre a adequação do direito reivindicado nos autos às teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234, com a reabertura da possibilidade de discussão, haja vista a vedação acerca de decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).



    Com efeito, o acórdão reclamado, ao afastar a obrigação quanto ao fornecimento do medicamento Ritalina 10MG (Cloridrato de Metilfenidato) sem oportunizar às partes do processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem adequadas para sustentar o interesse defendido, incorreu, no ponto, em equívoco na concretização do paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, devendo a autoridade, antes de proferir nova decisão, proceder com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1234 da RG), facultando à parte reclamante que se manifeste acerca da aderência do direito pleiteado às referidas teses.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente